Tribunal: TJDFT
Processo: 0008370-88.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL PROCESSO: 0008370-88.2017.8.07.0005 RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. "GANGUE DO POMBAL". PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA À DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réus condenados por infringir artigo 2o, § 2o da Lei 12.850/2013, sendo um deles indicado como líder, depois de reunirem esforços comuns e unidade de desígnios para promoveram, constituíram, financiaram e integraram uma organização criminosa que usava armas de fogo para cometerem delitos graves, inclusive homicídios, porte de arma, tráfico de drogas e roubos. 2 Afasta-se a alegação de nulidade por litispendência se o processo indicado como paradigma se refere a período de tempo anterior ao que está sendo julgado, que abrange outros fatos narrados na denúncia. Ocorreu que depois da condenação anterior por mera associação criminosa, aconteceu a reorganização do grupo originário de forma mais bem articulada, configurando a organização criminosa descrita na lei especial (Lei 12.850/2013). Assim, tanto os fatos, o período de atuação anterior e a própria natureza de vínculos e propósito dos membros, são diferentes. 3 Não viola o princípio do promotor natural a denúncia oferecida por outro promotor, diferrente daquele que conduziu inicialmente a investigação dos fatos: os dois membros do Ministério Público possuem competência para atuarem no Juízo e representam órgão uno. Ademais, não se verificou prejuízo à Defesa e não se declara nulidade sem a prova desse gravame, incidindo o princípio "pas de nullitè sans grief". 4 Reputa-se provado o crime de organização criminosa por interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e por depoimentos de policias investigadores, com análise criteriosa de vínculos no relatório final da autoridade policial, demonstrando a existência de uma sociedade de fato formada por cerca de três dezenas de pessoas, com estrutura ordenada pela divisão de tarefas, hierarquia entre os integrantes, prévio ajuste, permanência e estabilidade nessas relações, tudo com o objetivo de praticar crimes graves com uso de armas de fogo. 5 As penas bem dosadas e fundamentadas não demandam correção, errando apenas por não ter reconhecida a menoridade relativa de um dos réus, falha corrigida no julgamento. 6 A detração penal é direito subjetivo do réu, mas só tem relevância na fase condenatória quando influenciar na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Se o réu ficou preso durante a instrução, os motivos da prisão preventiva permanecem indenes e robustecidos pela confirmação da sentença condenatória. 7 Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pleiteada quando diversos crimes foram praticados com violência contra a pessoa, incluindo homicídios e roubos. 8 Nega-se a restituição de coisas apreendidas quando não demonstrada a ausência de vículo com a organização criminosa. 9 Provimento parcial da apelação de Guilherme Diógnes Costa da Silva. Desprovimento dos demais recursos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 155, 156, 302, 386, 513, e 535, todos Código de Processo Penal, 5o, incisos XXXIX e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando a insuficiência do acervo probatório colacionado para fundamentar a condenação. Colaciona julgados do TJSP, STJ e do STF em amparo à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 155, 156, 302, 386, 513, e 535, todos Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “O conjunto probatório comprova o liame subjetivo entre os réus, que atuavam de forma reiterada, organizada, com divisão de tarefas e de funções bem definidas, tudo com o fim de cometer, e cometeram, crimes contra o patrimônio, de porte de armas, tráfico de drogas e homicídios contra inimigos de gangues rivais” (ID 12847565). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXIX e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua análise porque "O exame de dispositivos constitucionais, mesmo que de maneira reflexa, não é admissível em Recurso Especial, pois a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (REsp 1722551/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/2019). Quanto ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas (REsp 1799427/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004